Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em vista da notícia de que o Juízo de origem reconsiderou parcialmente a decisão recorrida (IDs 49728574 49728575), intime-se a agravante para que se manifeste sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Findo o prazo, retornem-se os autos independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator